Tribunal: TJMT
Processo: 1038685-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038685-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KELLY FRANCA DA CRUZ - CPF: 009.565.741-06 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DO SANTOS SOBRAL (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIVERSON LEAL DA SILVA - CPF: 991.082.402-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VENTURA DA SILVA - CPF: 831.427.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADEILTON DA SILVA - CPF: 111.903.234-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), KELLY FRANCA DA CRUZ - CPF: 009.565.741-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, flagrada na posse de expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e lança-perfume), armas de fogo, munições, balanças de precisão e apetrechos para embalagem e comercialização de drogas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada na gravidade da conduta e nas circunstâncias do flagrante.

2.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e lança-perfume), associadas à presença de armas de fogo, munições, balanças de precisão e milhares de embalagens para acondicionamento de entorpecentes, evidenciam a dedicação à atividade criminosa.

3.

O monitoramento policial que precedeu a prisão, o flagrante de venda de drogas e o depoimento da usuária confirmando que adquiria entorpecentes da paciente há aproximadamente oito meses reforçam os indícios de autoria.

4.

A paciente responde a outros processos criminais, inclusive por tráfico de drogas, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva.

5.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2.

A expressiva quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão de armas, munições e apetrechos para o tráfico, constituem fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3.

O histórico criminal da paciente, com registro de outros processos por crimes da mesma natureza, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 647 e seguintes do CPP; arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL, em favor de
KELLY FRANCA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT), nos autos de n° 1003575-21.2025.8.11.0008.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia
15/10/2025
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em audiência de custódia realizada em 17/10/2025 (ID 212038794), o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como do risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente responde a outros processos criminais, inclusive por tráfico de drogas.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando que a paciente possui residência fixa e trabalho, podendo ser facilmente localizada, e que não se envolveu em crime de violência ou grave ameaça contra pessoa.

Argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a indicar genericamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem demonstrar concretamente a necessidade da medida extrema.

Defende a inconstitucionalidade da vedação à liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei n° 11.343/06, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal, e aduz que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator (ID 326584380), que não vislumbrou, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 327829392 e 328948352).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade (ID 329145852), manifestou-se pela denegação da ordem, entendendo que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, consoante ementa que segue:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA, QUANTIDADE E MODO DE ORGANIZAÇÃO DO TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a impetração volta-se contra decisão judicial que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e de que estariam ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Segundo o auto de prisão em flagrante (ID 211874948), a prisão ocorreu após monitoramento policial, quando foi flagrada a entrega de substância entorpecente pela paciente a uma usuária identificada como Edilma Teodoro Mendes. Após a abordagem da usuária, que confirmou ter adquirido pasta base de cocaína da paciente pelo valor de R$ 50,00, os policiais dirigiram-se à residência de Kelly, no distrito de Assari, município de Barra do Bugres (MT), onde foram encontrados diversos entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico.

Conforme o termo de exibição e apreensão (ID 211874948), foram apreendidos: 02 porções de substância análoga à maconha; 07 unidades de cocaína embaladas em pinos; 02 unidades de lança-perfume (cloreto de etila); 16 tabletes de maconha; 01 pedaço pequeno de maconha; 01 invólucro plástico tipo zip lock contendo maconha; 04 pedras grandes de pasta base; 08 unidades de pasta base embaladas em pinos; 01 arma de fogo artesanal, calibre não definido; 03 espingardas desmontadas, calibres e marcas não definidos; 05 munições calibre .38; 39 munições calibre 9mm; 02 balanças de precisão; 01 pacote com milhares de pinos vazios para embalar entorpecentes em pó; diversos sacos plásticos tipo zip lock.

Transcrevo parte da decisão combatida:

“...[...] II. Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Decretação da Prisão Preventiva

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal.

Analisando atentamente os autos, constata-se a presença de prova da existência do crime, bem como indícios de autoria atribuídos ao indiciado, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante (ID 211874948), boletim de ocorrência (ID 211874944), termo de exibição e apreensão (ID 211874948), Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID. 211874949), bem como a manifestação ministerial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Conforme o termo de exibição e apreensão, os materiais apreendidos em posse dos indiciados consistem em: 02 porções de substância análoga à maconha; 07 unidades de cocaína embaladas em pinos; 02 unidades de lança-perfume (cloreto de etila); 16 tabletes de maconha; 01 pedaço pequeno de maconha; 01 invólucro plástico tipo zip lock contendo maconha; 04 pedras grandes de pasta base; 08 unidades de pasta base embaladas em pinos; 01 arma de fogo artesanal, calibre não definido; 03 espingardas desmontadas, calibres e marcas não definidos; 05 munições calibre .38; 39 munições calibre 9mm; 02 balanças de precisão; 01 pacote com milhares de pinos vazios para embalar entorpecentes em pó; diversos sacos plásticos tipo zip lock.

Observa-se que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável, destacando-se pela expressiva quantidade de droga. Além disso, fora encontrado balanças de precisão, munições de diversos calibres, armas, milhares de pinos vazios para embalar entorpecentes e diversos sacos tipo zip lock.

Sabe-se que a balança de precisão e os sacos plásticos são comumente utilizados no mundo do tráfico, visto que as substâncias ilícitas são vendidas em quantidades ínfimas, de modo que utilizam os referidos objetos para pesar, preparar, embalar e comercializar as drogas em porções pequenas.

Depreende-se dos autos que, em decorrência de diligências e monitoramento contínuos, constatou-se que a investigada Kelly França da Cruz era suspeita de realizar o transporte de substâncias entorpecentes entre os municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Várzea Grande e Cuiabá. No curso das apurações, a equipe policial verificou que a investigada residia no distrito de Assari na companhia de outros indivíduos, dentre eles o custodiado José Adeilton da Silva.

Em diligência efetuada no dia 15/10/2025, foi flagrada a entrega de material entorpecente (pasta base de cocaína) a uma usuária, identificada como Edilma Teodoro Mendes, em frente à residência da suspeita.

Diante da situação flagrancial, os agentes policiais adentraram o imóvel e procederam à abordagem dos presentes — três indivíduos do sexo masculino e a própria investigada. No local, foram arrecadadas diversas porções de drogas, além dos demais itens arrolados no auto de apreensão, destacando-se dezenas de cartas provenientes do sistema prisional.

Ademais, foram localizados dois invólucros preparados com fita isolante e plástico azul, os quais continham um relógio smartwatch com carregador e um detector de metais portátil. Tais circunstâncias levantam a suspeita de que os objetos seriam ocultados em cavidades corporais para posterior ingresso em estabelecimentos prisionais.

Por fim, no quintal da casa, encontrou-se um tambor enterrado que acondicionava expressiva quantidade de tabletes de maconha, bem como um saco, também enterrado, contendo três espingardas desmontadas.

Em seu depoimento prestado em sede policial, a testemunha Edilma Teodoro Mendes declarou ter adquirido substância entorpecente (pasta base de cocaína) da custodiada Kelly, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), afirmando, ainda, que realizava a compra de drogas com a referida suspeita há cerca de oito meses.

[...] A existência do crime e os indícios suficientes de autoria, requisitos que compõem o fumus comissi delicti indispensável à decretação da medida cautelar vindicada, encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos. A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos dos elementos de informação coligidos, notadamente do auto de apreensão, que atesta a posse pelos indiciados de vultosa quantidade de substância entorpecente, além de apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e a venda de drogas, armas de fogo e munições. Soma-se a isso o depoimento de um usuário, que converge ao apontar os indiciados como seus fornecedores.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.

[...] Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

No que diz respeito à reiteração delitiva, constata-se que os autuados respondem a outros processos criminais, informação obtida por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão. Extrai-se do relatório de antecedentes da custodiada Kelly França que esta responde aos autos nº 1000272-33.2024.8.11.0008 (Tráfico de drogas e afins), nº 231- 39.2009.811.0031 (Desobediência), nº 825-53.2009.811.0031 (Posse de drogas), nº 610-72.2012.811.0031 (Furto), nº 152- 21.2013.811.0031 (Incêndio) e nº 122-49.2014.811.0031 (Posse de drogas).

[...] Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, pois apesar dos autuados terem sido presos em flagrante e colocados em liberdade em outra oportunidade, não cessaram a prática de delitos, evidenciando que não possuem comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.

[...] Saliento, ainda, que predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta [...] (HC 176.559 AgR Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082).

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial, bem como o pedido ministerial na presente audiência, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos indiciados JOSE ADEILTON DA SILVA, DOUGLAS DO SANTOS SOBRAL, GLEIVERSON LEAL DA SILVA e KELLY FRANCA DA CRUZ porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.”
(Id. 326227853).

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, por ser medida excepcional e drástica, somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime (materialidade), indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), este último consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que se verifica no caso em tela, uma vez que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas máximas superam o patamar legal.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos fáticos que demonstram a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão e pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente, que atestam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e lança-perfume), além de armas de fogo, munições e apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e a venda de entorpecentes.

Conforme consta dos autos, a paciente foi flagrada entregando substância entorpecente a uma usuária, que confirmou ter adquirido pasta base de cocaína pelo valor de R$ 50,00 e declarou que comprava drogas da paciente há aproximadamente oito meses. Além disso, na residência da paciente foram encontrados diversos entorpecentes, armas de fogo, munições, balanças de precisão e milhares de embalagens para acondicionamento de drogas, o que evidencia a dedicação à atividade criminosa.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, associadas à presença de armas de fogo, munições e apetrechos para o tráfico, demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se tratando de mera referência à gravidade abstrata do delito.

Nesse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade da paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Ademais, conforme destacado na decisão impugnada, a paciente responde a outros processos criminais, inclusive por tráfico de drogas (autos nº 1000272-33.2024.8.11.0008), o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de que a paciente possui residência fixa e trabalho, podendo ser facilmente localizada, cabe ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso em análise.

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, conforme bem fundamentado na decisão impugnada.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, no caso em análise, as circunstâncias do crime e as condições pessoais da paciente, que responde a outros processos criminais, inclusive por tráfico de drogas, demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Ressalto que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos que causam graves danos à saúde pública e à segurança da sociedade, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Em relação à alegação de inconstitucionalidade da vedação à liberdade provisória prevista no artigo 44 da Lei nº 11.343/06, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, conferiu interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo, afastando qualquer vedação automática à concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas.

No entanto, isso não significa que a prisão preventiva não possa ser decretada quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso em análise, em que a custódia cautelar se fundamenta na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, uma vez que a medida cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026